Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006260-71.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MATHEUS ALEXANDRE LEMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES. 1. A conduta denominada de "arrebate", isto é, de puxar à força bens de vítimas em locais públicos e movimentados, com a intenção de inverter a sua posse, sem emprego de violência ou grave ameaça contra as pessoas, se amolda ao tipo penal de furto tentado. 2. No caso concreto, as condutas descritas de tentativa de furtos de aparelhos celulares de duas vítimas, em continuidade delitiva, nas proximidades de ponto comercial de grande circulação de pessoas, indubitavelmente reprovam, de formas mais intensivas, o comportamento social do agente, não se podendo admitir a "insignificância" para considerar-se atípicas penalmente as incursões. 3. De igual modo, não se pode avaliar como inexpressiva a lesão jurídica referente a bens de dois aparelhos celulares que, segundo as vítimas, importariam em torno de R$1.600,00, cujos valores superam o salário mínimo vigente à época dos fatos. Razão pela qual não se mostra, neste aspecto, também aplicável o princípio da insignificância. 4. Negado provimento aos embargos infringentes. O recorrente alega violação aos artigos 15 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo seja reconhecida a desistência voluntária, pois, segundo sustenta, o recorrente apenas puxou os telefones celulares das vítimas, que resistiram segurando os aparelhos e, assim, o apelante afastou-se. Defende, ainda, a incidência do princípio da insignificância no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta aos artigos 15 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, de desistência voluntária e princípio da insignificância, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, em relação ao postulado da insignificância, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA N. 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Assim, para aplicação do princípio da insignificância é considerado o valor total dos bens subtraídos, que não podem ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica provocada. (...) 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1626886/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034